Tribunal: TJMT
Processo: 1000402-72.2025.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000402-72.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO VINICIUS LOCKS - CPF: 077.822.279-92 (RECORRENTE), ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno em Recurso Extraordinário no
1000402-72.2025.8.11.0045
.

Origem:
Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.

Agravante: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

Agravado:
GUSTAVO VINÍCIUS LOCKS
.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/04/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 800 DO STF. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por concessionária de rodovia, em demanda que reconheceu sua responsabilidade por danos materiais decorrentes de acidente causado por objeto presente na pista de rolamento. A decisão de inadmissibilidade fundamentou-se na ausência de demonstração de repercussão geral, à luz do Tema 800 do STF, e na necessidade de reexame de provas para análise do nexo causal, vedado pela Súmula 279 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Presidência da Turma Recursal poderia exercer o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário sem usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal; e (ii) estabelecer se a controvérsia apresenta repercussão geral e ofensa constitucional direta aptas a viabilizar o processamento do recurso extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de admissibilidade realizado pelo tribunal de origem constitui etapa processual prevista no art. 1.030 do CPC, não configurando usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

O Supremo Tribunal Federal fixou, no Tema 800 da repercussão geral, presunção relativa de ausência de repercussão geral em causas oriundas dos Juizados Especiais, exigindo demonstração concreta da relevância jurídica, econômica, política ou social da questão constitucional.

A agravante limitou-se a apresentar alegações genéricas sobre eventual impacto da decisão em contratos de concessão, sem demonstrar de forma objetiva a transcendência da matéria além dos interesses das partes.

A controvérsia relativa à responsabilidade da concessionária pela ocorrência de acidente em rodovia concedida foi solucionada com base no exame das provas produzidas nos autos, incluindo a ocorrência do acidente, a presença de objeto na pista, os danos materiais sofridos e a ausência de demonstração de excludente de responsabilidade.

A revisão da conclusão adotada pelo acórdão recorrido exigiria reanálise do conjunto fático-probatório, providência inviável em sede de recurso extraordinário, conforme orientação da Súmula 279 do STF.

A eventual violação ao art. 37, §6o, da Constituição Federal, caso existente, seria indireta ou reflexa, pois dependeria da reavaliação dos fatos da causa e da aplicação de normas infraconstitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O juízo de admissibilidade do recurso extraordinário realizado pelo tribunal de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC, não configura usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

A admissão de recurso extraordinário oriundo de Juizado Especial exige demonstração concreta da repercussão geral, nos termos do Tema 800 do STF.

A necessidade de reexame do conjunto fático-probatório impede o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, §6o, e 102, §3o; CPC/2015, arts. 1.021, 1.030 e 1.035, §2o; Lei no 9.099/1995, arts. 2o e 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 835.833 (Tema 800 da repercussão geral); STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025; STF, Súmula 279.

Relatório.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática da Presidência desta Turma Recursal que negou seguimento ao seu Recurso Extraordinário.

Inconformada, a agravante interpôs Recurso Extraordinário, alegando violação ao art. 37, § 6o, da Constituição Federal. A Presidência desta Turma, contudo, negou seguimento ao recurso com base em dois fundamentos principais: (i) ausência de repercussão geral, por se tratar de causa oriunda de Juizado Especial (Tema 800/STF), e (ii) necessidade de reexame de provas para aferir o nexo causal, o que é vedado pela Súmula 279/STF.

Em suas razões de agravo, a concessionária sustenta que a Presidência usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, que a matéria possui repercussão geral por transcender os interesses das partes e que a discussão é de direito, não de fato, afastando a incidência da Súmula 279/STF.

A parte agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

O Agravo Interno é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço. No mérito, contudo, a insurgência não merece prosperar.

O sistema dos Juizados Especiais, norteado pelos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual (Lei no 9.099/95, art. 2o), visa à resolução rápida e efetiva dos conflitos de menor complexidade. A decisão agravada, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, aplicou de forma precisa os filtros de admissibilidade estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, em plena sintonia com esses princípios.

A agravante alega que a decisão da Presidência desta Turma teria usurpado a competência do STF. O argumento não se sustenta. O juízo de admissibilidade recursal a quo, realizado pelo tribunal de origem, é uma etapa processual obrigatória e prevista no Código de Processo Civil (art. 1.030). Sua função é justamente verificar se o recurso preenche os requisitos formais e materiais para ser submetido à instância superior, incluindo a aplicação de entendimentos firmados em sede de repercussão geral. Não se trata de usurpação, mas do fiel cumprimento de uma atribuição legal.

Quanto ao mérito da admissibilidade, a decisão combatida está correta e irretocável em seus dois pilares:

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 835.833 (Tema 800), estabeleceu uma presunção de ausência de repercussão geral para as causas processadas no âmbito dos Juizados Especiais. Para afastar essa presunção, o recorrente tem o ônus de demonstrar, de forma concreta e específica, a relevância jurídica, econômica, política ou social da questão, que transcenda os interesses individuais das partes.

No caso, a agravante se limitou a afirmar que a decisão impactaria "milhares de concessões" e a "sustentabilidade dos contratos". Tais alegações são genéricas e poderiam ser aplicadas a qualquer processo similar. Não foi demonstrado, com dados concretos, de que forma este caso específico se distingue dos demais a ponto de exigir uma manifestação da Suprema Corte. A decisão agravada, portanto, aplicou corretamente o Tema 800/STF, pois a agravante não se desincumbiu do seu ônus argumentativo.

A agravante insiste que a discussão sobre a aplicação do art. 37, § 6o, da Constituição Federal é puramente de direito. Todavia, a análise do caso revela o contrário.

O acórdão desta Turma Recursal concluiu pela responsabilidade da concessionária com base nos seguintes pontos fáticos, extraídos das provas dos autos: a) ocorrência do acidente na rodovia concedida; b) presença de um objeto (pneu) na pista; c) danos materiais no veículo do autor; d) ausência de comprovação, pela concessionária, de qualquer excludente de responsabilidade (como culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior).

Para o Supremo Tribunal Federal acolher a tese da agravante – de que a responsabilidade deveria ser subjetiva por omissão e que não houve falha no serviço –, seria indispensável reanalisar todo o conjunto probatório. Seria preciso verificar se o Boletim de Ocorrência é verossímil, se os orçamentos são válidos, se os relatórios de inspeção da concessionária são suficientes para afastar sua omissão e, finalmente, se o nexo de causalidade foi corretamente estabelecido.

Essa reavaliação dos fatos e das provas é expressamente vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme o consolidado entendimento da Súmula 279 do STF: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário."

Portanto, a decisão que inadmitiu o recurso também neste ponto está correta, pois a ofensa à Constituição, se existente, seria apenas reflexa ou indireta, dependente de uma nova valoração dos fatos da causa.

Nesse sentido,
verbis:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Edinara da Silva Rondon e Luiz Mendes Cordeiro, com fundamento no art. 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário, sob o argumento de ausência de repercussão geral, incidência de súmulas impeditivas e análise de matéria infraconstitucional e fático-probatória. Os agravantes pleiteiam o seguimento do Recurso Extraordinário, alegando cerceamento de defesa, negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Recurso Extraordinário inadmitido demonstrava adequadamente a repercussão geral da matéria constitucional suscitada; e (ii) verificar se houve ofensa a princípios constitucionais por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso extraordinário inadmitido não demonstra repercussão geral, nos termos do art. 1.035, § 2o, do CPC, uma vez que não explicita como a matéria ultrapassa o interesse subjetivo da causa.

4. A decisão agravada está em consonância com precedentes vinculantes do STF (temas 339, 660, 890, 417, 424, 797, 798, 800, 869 e 880), que afastam repercussão geral em hipóteses similares.

5. A controvérsia depende da análise de normas infraconstitucionais e do reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF, vedando o seguimento do Recurso Extraordinário.

6. Não se constatam omissão, contradição ou inovação jurídica na decisão agravada, que analisou devidamente todas as alegações recursais, de modo fundamentado, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de repercussão geral, a necessidade de reexame fático-probatório e a análise de norma infraconstitucional impedem o seguimento de recurso extraordinário. 2. A fundamentação da decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, quando baseada em precedentes do STF e nas súmulas pertinentes, supre adequadamente o dever de motivação. 3. Não configura negativa de prestação jurisdicional a decisão que enfrenta de modo suficiente e claro todas as alegações das partes.”

_______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 3o; CPC, arts. 1.021, 1.030, I, "a", e 1.035, § 2o; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025; Temas 339, 660, 890, 417, 424, 797, 798, 800, 869 e 880 da Repercussão Geral do STF; Súmulas 279 e 280 do STF.”

(N.U 1003518-58.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada, que inadmitiu o Recurso Extraordinário.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026